Tribunal: TJSP
Processo: 0508132-77.2007.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Cotia – IPTU – Exercício de 2002 – Sentença de extinção, em virtude da prescrição intercorrente – Insurgência da Municipalidade – Acolhimento – Prescrição intercorrente não configurada – Falha dos mecanismos da Justiça evidenciada, o que impõe o afastamento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula no 106 do C. STJ – Serventia

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Cotia – IPTU – Exercício de 2002 – Sentença de extinção, em virtude da prescrição intercorrente – Insurgência da Municipalidade – Acolhimento – Prescrição intercorrente não configurada – Falha dos mecanismos da Justiça evidenciada, o que impõe o afastamento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula no 106 do C. STJ – Serventia judicial que deixou de intimar a Fazenda Pública a fornecer o número de CPF da contribuinte para protocolo de ordens online de bloqueio de valores e pesquisa de declarações ao Imposto de Renda, o que não pode implicar em prejuízo aos interesses da parte exequente – Sentença anulada, determinando-se o prosseguimento da execução – RECURSO PROVIDO.